Tribunal: TJDFT
Processo: 0718177-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Órgão 3a TURMA CÍVEL Espécie EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL Processo no 0718177-38.2019.8.07.0000 AI Embargante AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Embargados M. V. T. D. S. e ALINE FORTES TRINDADE Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Em atenção aos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os Embargados para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre os Embargos de Declaração opostos por Amil Assistência Médica Internacional S.A. Publique-se e intimem-se. Brasília, 08 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora